Tribunal: TJDFT
Processo: 0715123-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA R. SENTENÇA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. COMPRA E VENDA. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. VÍCIOS OCULTO DE CONSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO. VASTA PRODUÇÃO DE PROVAS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Não padece de nulidade a r. sentença por ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
2. Demonstrado pela vasta produção de provas realizada pela parte autora que o empreendimento imobiliário objeto de compra e venda foi entregue pela construtora com vício oculto de construção, a reparação dos danos pela construtora é medida que se impõe.
3. O dissabor suportado pelo comprador, por se assemelhar às situações de mero descumprimento contratual, no caso, a não reparação dos defeitos no imóvel, não dá ensejo à indenização por dano moral, haja vista este ser autônomo em relação aos contratos, e deles não depender.
4. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.